Tribunal: TCU
Processo: 030.677/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que julgou ilegal ato de aposentadoria devido ao pagamento da parcela de "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Tito Antônio Revoredo Guerra contra o Acórdão 7345/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.